Tribunal: STF
Processo: HC 215173
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é contraditória ao aduzir que “o pedido não contraria a jurisprudência do STF” , pois “a questão objeto da impetração É A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE, QUE POSSUI UMA FILHA MENOR DE 12 (DOZE ANOS) QUE ESTÁ TAMBÉM COM O PAI PRESO, matéria esta que já foi inclusive objeto de concessão de habeas corpus coletivo por este Pretório Excelso, no HC n.º 143.641/SP. “



    À vista de tais argumentos, “pede-se o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para que seja reformada a decisão e concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 654, §2º do CPP, evitando-se a interposição de agravo regimental.”



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que não foi unicamente o óbice processual noticiado – ausência de pronunciamento colegiado do STJ - que motivou o não conhecimento do writ, mas também ausência de plausibilidade da tese jurídica pelo impetrante articulada.



    Com efeito, como bem consignou o ato coator no ponto, o crime imputado à paciente enquadra-se nas exceções que, a princípio, autorizam a não substituição da prisão preventiva por domiciliar, forte na redação expressa do art. 318-A, I, do CPP. Portanto, não visualizo ilegalidade flagrante nas decisões emanadas elas instância ordinárias. 



    Lado outro, o suposto papel acessório da paciente na empreitada criminosa, que segundo aduz o impetrante não teria praticado nenhum ato violento, deve ser primeiramente enfrentado pelo juiz da causa, haja vista que o instrumento processual ora eligido não comporta dilação probatória, tampouco admite o revolvimento de fatos e provas. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente